Tribunal: STF
Processo: Rcl 92907
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Sérgio Luiz Schulz em face da decisão da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) que, nos autos do processo judicial5025731-84.2025.4.04.0000, indeferiu o pedido de distinção e manteve o sobrestamento do feito.
O autor alega que o ato reclamado descumpriu a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao aplicar indevidamente o Tema 1329 de repercussão geral. Sustenta-se que o referido paradigma trata especificamente da possibilidade de complementação de contribuição previdenciária para enquadramento na regra de transição do pedágio de 50%, prevista no art. 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019. 
Contudo, a controvérsia no processo de origem é distinta, pois discute o reconhecimento de um direito adquirido à aposentadoria com base em regras anteriores à reforma, cujos requisitos foram preenchidos antes de sua vigência, e o cômputo de tempo de contribuição já prestado e requerido administrativamente.
Ao final, requer-se o julgamento de procedência da reclamação para que seja declarada a inaplicabilidade do Tema 1329 ao caso concreto, com a consequente determinação do prosseguimento regular do processo de origem. 
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). 
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.

O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.
Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de  aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
Cumpre registrar que, no caso dos autos, a reclamação foi ajuizada contra acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região, que confirmou decisão monocrática que, sem apreciação do mérito, determinou a suspensão do feito para aguardar o julgamento do Tema 1329.
No ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1508285 RG, Rel. Min. Presidente, DJe 9.10.2024, paradigma do Tema 1329, reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “Possibilidade de complementação de contribuição previdenciária para enquadramento em regra de transição prevista no art. 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019”.
Confira-se a ementa:

“Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário. Complementação de contribuição previdenciária. Regra de transição da EC nº 103/2019. Repercussão geral.
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que condenou o INSS a conceder benefício de aposentadoria, com fundamento no art. 17 da Emenda Constitucional nº 103/2019, mediante a complementação de contribuição previdenciária para enquadramento em regra de transição de tempo mínimo de contribuição. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão diz respeito à possibilidade de recolhimento de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 para enquadramento em regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição “até a data de entrada em vigor” da Emenda.
III. Razões de decidir 
3. A Emenda Constitucional nº 103/2019, que alterou o sistema de previdência social, garantiu em seu art. 3º, a concessão de benefício àqueles que tenham cumprido os requisitos para a aposentadoria ou pensão até a data de entrada em vigor da Emenda. Por seu turno, o art. 17 da EC nº 103/2019 fixou regra de transição para a concessão de aposentadoria aos segurados que, até a edição da Emenda, contassem “com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem”.
4. Constitui questão constitucional relevante definir se as regras de transição do art. 17 da EC nº 103/2019 admitem a complementação de contribuição previdenciária em momento posterior a vigência da Emenda. Grande volume de ações a respeito. 
IV. Dispositivo 
5. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a complementação de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 autoriza a aplicação da regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição na data de entrada em vigor da Emenda”.

O citado art. 17 da EC 103/2019 assim dispõe:

Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e
II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.
  
Como visto, será discutido no julgamento do mérito do Tema 1329 se a complementação de contribuição previdenciária após a edição da EC nº 103/2019 autoriza a aplicação da regra de transição do art. 17, que exige tempo mínimo de contribuição na data de entrada em vigor da Emenda.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que Sergio Luiz Schulz requereu, junto ao INSS, a aposentadoria por tempo de contribuição. O pedido foi indeferido, em decisão proferida pelo Ministério da Previdência Social, assim ementada:

“APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO ESPECIAL.  NÃO CUMPRIDO O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO SUFICIENTE PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.  CÔMPUTO DO PERÍODO MILITAR. RECOLHIMENETO DE COMPETENCIA E COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE MICROOEMPREDEDOR. NÃO ALCANÇOU O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO SUFICIENTE PARA O DEFERIMENTO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ARTIGO 201, PARÁGRAFO 7º, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.” (eDOC 4, p. 133)

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, apenas para assentar que é de responsabilidade do INSS a emissão de guias de complementação para o período trabalhado como MEI.
Em razão do indeferimento do pedido de aposentadoria, o autor ajuizou ação em face do INSS requerendo Aposentadoria por Tempo de Contribuição, bem como a emissão de guia para recolhimento de contribuições no período nos quais laborou como contribuinte individual na atividade de assistente técnico; a complementação do recolhimento realizado como MEI; e a inclusão do seu tempo de contribuição do período em que prestou serviço militar obrigatório. 
A tutela antecipada foi indeferida e foram determinadas diligências para apreciação do feito. Assentou-se, ainda, que, tratando-se a presente ação de pedido relacionado “à indenização e/ou complementação de contribuições previdenciárias incidentes sobre períodos anteriores à vigência da EC nº 103/2019, mas com pagamento efetuado ou a ser efetuado após esta”, bem como à “possibilidade de cômputo dos intervalos abrangidos para fins de cumprimento do tempo de contribuição necessário até a data da sua entrada em vigor e, por conseguinte para enquadramento em regra de transição da referida Emenda Constitucional”, devem os autos serem suspensos para aguardar o julgamento do Tema 1329-RG (eDOC 4, p. 227).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 4, p. 262). 
Ao apreciar o agravo de instrumento interposto contra a referida decisão, no qual se buscava o reconhecimento de que a matéria vertida nos autos não se subsome ao tema 1329-RG, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso em decisão assim fundamentada:

“A questão afetada pelo STF no Tema 1329 foi assim descrita: 
STF, Tema 1329 - Saber se a complementação de contribuição previdenciária após a edição da EC n.º 103/2019 autoriza a aplicação da regra de transição do artigo 17, que exige tempo mínimo de contribuição na data de entrada em vigor da Emenda.
Debate, portanto, restrito aos casos em que a complementação das contribuições previdenciárias tenha por objetivo enquadrar o segurado na "regra de transição do artigo 17" da EC n.º 103/2019, o que não se aplica, obviamente, por uma questão de lógica temporal, às situações em que a DER pretendida seja anterior à reforma da Previdência. 
No caso dos autos, entretanto, em que pese tenha o benefício a sua DER em 20/03/2019, se lê expressamente dos pedidos da inicial:
E) Por fim, caso não ocorra o provimento total da presente demanda, o que se admite somente para fins de argumentação, requer, desde já, a reafirmação da DER e dos efeitos financeiros, caso o autor preencha os requisitos para a aposentação durante o trâmite do processo administrativo e/ou da presente demanda, porém não na DER originária, requerendo, desde já, que o benefício seja concedido desde a data em que completou o tempo necessário para a sua concessão, possibilidade essa prevista inclusive na Instrução Normativa nº 128 do INSS, em seu artigo 577;

Ou seja, dependendo da data para a qual a DER for eventualmente reafirmada, pode a presente demanda vir a sofrer prospectivamente os efeitos do Tema 1329 do STF, o que justifica, por ora, seja mantida a ordem de suspensão.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo” (eDOC 3, p. 18)

O Colegiado, ao apreciar a matéria, manteve a decisão preambular, em acórdão assim ementado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 1329 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que ordenou a suspensão do feito de origem até o julgamento definitivo do Tema 1329 do STF, que trata da complementação de contribuição previdenciária após a EC nº 103/2019 para enquadramento na regra de transição do art. 17 da EC nº 103/2019. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do processo é justificada, considerando que a DER original do benefício é anterior à EC nº 103/2019, mas há pedido de reafirmação da DER para data posterior. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. A alegação de que a controvérsia dos autos não se subsume ao Tema 1329 do STF, por ser a DER do benefício anterior à EC nº 103/2019, não foi acolhida. 
4. Embora a DER original do benefício seja de 20/03/2019, anterior à EC nº 103/2019, a inicial contém pedido expresso de reafirmação da DER e dos efeitos financeiros. 
5. A ordem de suspensão do feito foi mantida porque, dependendo da data para a qual a DER for eventualmente reafirmada, a demanda pode vir a sofrer prospectivamente os efeitos do Tema 1329 do STF, o que justifica a suspensão. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
6. Agravo de instrumento desprovido. 
Tese de julgamento: 
7. A suspensão de processo que envolve pedido de reafirmação da DER é justificada quando há possibilidade de que a data reafirmada se enquadre na controvérsia do Tema 1329 do STF, mesmo que a DER original seja anterior à EC nº 103/2019.” (eDOC 3, p. 46)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 3, p. 70)
Feitas essas considerações, verifica-se que a matéria discutida nos presentes autos — relativa à possibilidade de contagem de tempo de serviço prestado antes da EC 103/2019, cujas contribuições foram indenizadas em atraso, após a edição da referida emenda, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição — está abrangida pelo Tema 1329. Assim, não se constata teratologia no ato reclamado que determinou o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento do mérito do paradigma da repercussão geral.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente